Tribunal: TJMT
Processo: 1015059-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015059-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO - CPF: 703.156.991-59 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

O parágrafo único do art. 3o da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e, portanto, que realizem estudos por conta própria ou ainda com simples acompanhamento pedagógico.

In casu,
o apenado estava vinculado a atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional, não fazendo
jus
ao benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto por
Claudenilson Evangelista de Brito
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
nos autos do Executivo de Pena no 2000613-76.2020.8.11.0042, que
indeferiu
pedido de remição pela aprovação parcial do ensino médio no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. (Id. 173651197 – Pág. 2).

Em suas
razões,
o Agravante alega que consoante firmado na jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça, é
admissível a remição pelo estudo decorrente de aprovação parcial no ensino fundamental pelo Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA)
, de modo, que tendo comprovado a sua aprovação em três áreas de conhecimento, faz jus à
remição de 80 dias de sua pena
, nos termos da
Recomendação n.o 44/2013 do CNJ
.
(Id. 173651196)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 173659150).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id.173659151).

Por sua vez, a d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário abaixo transcrito (Id. 174953697):

“Sumário:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento do pedido de remição pela aprovação no ENCCEJA/2020 – Irresignação defensiva – Pretende o deferimento de remição de 80 (oitenta) dias da pena, pelo estudo desempenhado e aprovação parcial no ENCCEJA alcançado pelo reeducando – Impossibilidade – Agravante vinculado a atividades de ensino do sistema prisional, que já obteve remição atinente à carga horária desenvolvida – A remição, na forma pretendida, só deve ser deferida quando o reeducando estudar por conta própria ou com auxílio pedagógico não escolar, logrando êxito em aprovação no ENCCEJA – Não ocorrência no caso concreto – Incidência do parágrafo único, do art. 3o, da Resolução n.391/2021-CNJ.
Pelo desprovimento do recurso”. (
Grifei o original)

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Claudenilson Evangelista de Brito
cumpre pena de
12 anos e 8 meses
de reclusão, no regime
fechado,
nos autos do Executivo Penal no 2000613-76.2020.8.11.0042, pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio e receptação.

Durante a execução da pena, o agravante concluiu o ensino médio, via curso ENCCEJA, ocasião em que a defesa postulou ao juízo
a quo
a remição a pena pela aprovação no ENCCEJA, a qual restou indeferida, e contra essa decisão apresentou agravo em execução.

Em que pese os valiosos argumentos trazidos pela defesa, entendo que a decisão monocrática não deve ser reformada.

Isso porque o art. 126 da LEP estabelece que o reeducando que esteja no regime fechado ou aberto, poderá remir por estudo 1 dia à razão de 12hs de frequência escolar, dividias, no mínimo, em 3 dias. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado

ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

Ainda conforme a LEP, a remição da pena pela conclusão de curso está condicionada ao efetivo estudo, seja presencial ou à distância, o que não se aplica ao caso do ENCCEJA, que dispensa a prévia frequência escolar.

“§ 2
o
As atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.”

Portanto, da análise do art. 126 da LEP é de fácil constatação que para ter direito à remição prevista no referido artigo necessário estar vinculado a um estabelecimento de ensino, apresentando
frequência escolar.

De outra via, tem-se a Recomendação no 391/2021-CNJ (anterior Recomendação n. 44/2013-CNJ), a qual a defesa busca a aplicação no caso e, em seu parágrafo único do art. 3o lesiona que:

Parágrafo único
. Em caso de a pessoa privada de liberdade
não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar
, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remissão da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP
.

Conforme se vê, o dispositivo legal acima disciplina a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM.

Porém a sua aplicação está restrita a hipótese do reeducando
não estar vinculado às atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional e realizar estudos por conta própria,
ou mesmo com simples acompanhamento pedagógico, o que não é o caso dos autos, pois como conforme atestados de Id. 173659152- Pg. 51 e da execução correlata em mov. 28/71, demonstram que o agravante esteve
vinculado
às atividades de ensino do estabelecimento prisional no ano de 2020,
mesmo ano em que foi aprovado no curso ENCCEJA. (
Id. 173659153-Pg.18)

Diante disso, observa-se que o agravante obteve auxílio do Estado, que, contribuindo com o seu processo de ressocialização, lhe possibilitou frequentar de forma presencial as aulas regulares do ensino fundamental no interior do estabelecimento prisional.

Assim, entendo que não há como enquadrar o agravante nas hipóteses da Recomendação 391/CNJ. Nesse sentido a Corte Cidadã:

“(...) 1. Conforme prevê o art. 1o, IV, da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, "na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental [...] ou médio". (AgRg no HC n. 543.257/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)”

"A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição por estudo nos termos da Recomendação n. 44/2013, porquanto, consoante a leitura da norma, conjugada com a interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal, seria necessária a obtenção, por esforço próprio, de aprovação em exame nacional que certifique o ensino médio a jovens e adultos" (AgRg no HC 468.735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 615.151/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Em assim sendo, aplica-se ao caso concreto a regra geral descrita no art. 126 da LEP. Correta, portanto, a decisão que indeferiu a remissão em razão da aprovação no ENCCEJA com fundamento na Recomendação no 391/21-CNJ, conforme muito bem decidido pelo d. Juízo da Execução, a qual mantenho inalterada.

Por estas razões, em
consonância
do parecer ministerial,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Claudenilson Evangelista de Brito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023